Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. VALOR MÁXIMO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) dentro do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n° 6.618/20.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram oferecidas contrarrazões (ID 59563152).
3. Em suas razões recursais, o requerido, ora agravante, alegou que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a Lei Distrital n° 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT em sede de controle de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000, diante do reconhecimento de vício formal ante a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre matéria orçamentária. Destacou que o acórdão (AC 1763827) do referido processo definiu que as RPVs requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/20. Pontuou que, nestas circunstâncias, em razão do fenômeno da repristinação da norma anterior, aplica-se o art. 1° da Lei Distrital 3.624/2005 que prevê o limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Observou que a decisão agravada se deu após a data de 22/05/2023, devendo se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Ressaltou que a prolação de decisão diversa por outro órgão judiciário, em processo subjetivo, sem efeitos vinculantes, não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado em sede de controle de constitucionalidade por este TJDFT. Afirmou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial. Ao final, requereu o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1° da Lei Distrital n° 3.624/2005.
4. A decisão (ID 59123601) concedeu efeito suspensivo ao recurso tendo em vista a probabilidade do direito e o risco da demora.
5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário respectivo (RE 1491414/DF), declarando constitucional a aludida lei. Em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, é necessário observar o julgado em referência, que se deu no mesmo sentido do entendimento manifesto pelo STJ, em sede de mandado de segurança – controle difuso de constitucionalidade (RMS 71.141/DF)
6. A controvérsia foi resolvida pelo e. STF de modo que a decisão deve ser observada pelos Juízes e Tribunais, com fulcro no art. 927, incisos I e V do CPC. Declarada a constitucionalidade da Lei 6.618/20, aplica-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, conforme determinado na decisão agravada.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.